Tribunal: TJSP
Processo: 2168830-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2168830-31.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado ROBERIO COLARES ALENCAR (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168830-31.2019.8.26.0000 -Voto no 42236
2
Agravo de Instrumento no 2168830-31.2019.8.26.0000
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado: Roberio Colares Alencar (Justiça Gratuita)
Comarca: São Paulo
Voto no 42236
Ementa. Ação declaratória cumulada com indenização.
Tutela provisória. Cabimento de sua concessão no caso
concreto. Multa. Possibilidade de fixação. Fixação no
equivalente ao dobro de cada lançamento a débito.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
r. decisão que, em ação declaratória cumulada com pedido de
indenização, deferiu a tutela provisória para que o réu se abstenha
de realizar lançamentos a débito na conta do autor, referentes ao uso
de cheque especial, pelas transações realizadas no período de 24 e
28/01/2019, bem como os juros, IOF e BB crédito salário, sob pena
de multa equivalente ao dobro de cada lançamento (fls. 54/55 dos
autos principais).
O banco afirma que não estão presentes os
requisitos do art. 300, “caput”, e §3o, do CPC. Não foram
apresentadas provas, fatos ou circunstâncias relevantes que
comprovem a probabilidade do direito. A medida importa em perigo
de irreversibilidade.
Afirma que “o valor exorbitante da multa aplicada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168830-31.2019.8.26.0000 -Voto no 42236
3
caracteriza evidente enriquecimento ilícito da Recorrida, questão
vedada pela norma do artigo 537, §1°, I do Código de Processo
Civil, que determina a possibilidade do próprio Juízo, de ofício,
reduzir o valor fixado” (fls. 04).
Os descontos são realizados no estrito exercício
regular de direito, tendo em vista a utilização dos produtos pelo
requerente.
Argumenta que “a operação foi realizada com a
utilização da senha pessoal, dados e documentos da parte recorrida,
não sendo possível o sistema online recusar-lhe a operação, estando
presentes os elementos necessários para a operação. 'In casu',
consoante exposto alhures, inexiste conduta ilícita, considerando
que a parte recorrida, por sua conta e risco, fragilizou o acesso a sua
conta bancária, afastando-se a ilicitude do ato, de acordo com a
norma do artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor”
(fls. 06).
O recurso foi processado com as formalidades
legais, sem concessão de efeito suspensivo (fls. 11).
É o relatório.
De acordo com a leitura da petição inicial, nota-se
que o autor sustenta que no período de 24/01/2019 a 28/01/2019
foram realizados várias transações financeiras, no valor total de R$
4.309,98, as quais são impugnadas. A conta corrente estava sem
saldo, “tendo sido utilizado o limite do cheque especial para atender

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168830-31.2019.8.26.0000 -Voto no 42236
4
o estelionatário, sendo que o Banco réu vem cobrando juros
excessivos, o que está virando uma bola de neve infinita, e
efetuando descontos automaticamente, assim que seu salário mensal
entra na conta corrente. Ainda que o autor queira, pelas suas
condições físicas e financeiras, jamais irá conseguir quitar a dívida,
que não deu causa” (fls. 04 dos autos originais).
A r. decisão agravada foi redigida nos seguintes
termos:
“(...) O local da realização de alguns dos lançamentos
impugnados (Presidente Epitácio fls. 3) não guarda relação com o local de
residência do autor (Capital), o que confere verossimilhança às alegações
deste, no sentido de que teria sido vítima da atuação de fraudadores. Além
disso, os boletins de ocorrência reforçam a probabilidade de realmente ter
ocorrido fraude (fls. 34-35 e 37-38). Por outro lado, a resposta que o réu deu
ao cliente, genérica e nada detalhada, não possibilitam conclusão segura de
que os lançamentos seriam de responsabilidade do autor (fls. 39-43).
Portanto, está presente o requisito da probabilidade do direito. Além disso, há
risco de dano, pois, em razão dos débitos, a conta do autor, que já estava com
saldo negativo, teve aumento deste, com a consequente incidência de
encargos, que tendem a se acumular e aumentar ao longo do tempo. Portanto,
presente os requisitos legais, defiro tutela antecipada para determinar que o
banco réu, no prazo de cinco dias, tome as providências necessárias para que
o autor não sofra lançamentos a débito em sua conta corrente, referentes ao
uso de cheque especial, pelas transações realizadas na conta do autor no
período de 24 a 28 de janeiro de 2019, bem como os juros, IOF e BB crédito
salário. No caso de descumprimento, incidirá multa equivalente ao dobro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168830-31.2019.8.26.0000 -Voto no 42236
5
cada lançamento a débito. (...)” (fls. 54 dos autos originais).
Pois bem.
Dito isso, verifica-se que a análise acerca da lisura
dos lançamentos realizados na conta do autor é matéria que se refere
ao próprio mérito da presente demanda, sendo que o requerente
afirmou que teria havido uma fraude.
Assim, não são cabíveis maiores considerações
sobre o tema no presente momento, ressaltando-se que existe
matéria de fato a ser objeto de prova, em regular instrução.
Porém, diante do perigo da demora e a
possibilidade de danos de difícil reparação à autora, que vem
sofrendo descontos na conta corrente onde é depositado o benefício
previdenciário do autor (vide extrato - fls. 32), em relação a
transações que nega ter realizado, faz-se cabível a concessão da
tutela provisória, nos moldes determinados pela r. Decisão
agravada.
Ademais, a multa cominatória é uma das medidas
necessárias autorizadas pelo artigo 537 do Código de Processo Civil
de 2015 como meio de induzir o obrigado a adimplir uma obrigação
específica:
“Art. 537 A multa independe de requerimento da parte e
poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na
sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com
a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168830-31.2019.8.26.0000 -Voto no 42236
6
preceito”.
"§ 1o - O juiz poderá, de ofício ou a requerimento,
modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso
verifique que: I se tornou insuficiente ou excessiva; II o obrigado
demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa
para o descumprimento”.
Dessa forma, não há ilegalidade na fixação de uma
multa para compelir o agravante a cumprir a obrigação fixada na r.
Decisão.
Além disso, a fixação da multa no valor
equivalente ao dobro de cada lançamento a débito, é aplicável
somente em caso de eventual descumprimento, e não se revela
excessiva.
Afinal, a recorrente é uma grande instituição
financeira, de modo que o montante arbitrado revela-se compatível
com o seu porte financeiro, não havendo necessidade de alteração
da forma de sua incidência.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator